Tribunal: STF
Processo: ARE 1564888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE RECEITA BRUTA QUE ENGLOBA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC) NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS, DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E RECEBIMENTO EM ATRASO DE VALORES RELATIVOS A OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1237 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.040, III, DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PARA APLICAÇÃO DA TESE PARADIGMÁTICA. DESNECESSÁRIO AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DESCABIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a discussão acerca da incidência de PIS e COFINS sobre a Selic auferida em repetições de indébitos demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Em julgamento virtual concluído na data de 17/08/2024, pacificou esse entendimento ao firmar posicionamento paradigmático no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário (RE 1.438.704 – Tese 1314).



    2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça a afetou à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1237 - A possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros, calculados pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso). Referida afetação ocorreu nos autos dos recursos especiais 2.065.817/RJ, 2.068.697/RS, 2.075.276/RS, 2.109.512/PR e 2.116.065/SC.



    3. A apreciação do mérito dos representativos de controvérsia foi realizada em sessão de julgamento de 20/06/2024, oportunidade em que a Primeira Seção daquela Corte Superior, em julgamento unânime, assentou a seguinte Tese repetitiva: Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.



    4. Conforme assinalado no acórdão paradigmático, a condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nsº 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE nº 855.091 e RE nº 1.063.187 e Tema nº 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS (item 5 da ementa).



    5. A orientação em apreço sedimenta o entendimento que já vinha sendo aplicado pela Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça e também no âmbito deste Tribunal Regional, no sentido de que os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (ambos compreendidos na taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, dada a amplitude do conceito de receita bruta.



    6. Por se tratar de intelecção pacificada em sede de recursos especiais repetitivos, desnecessárias maiores digressões sobre a matéria, cumprindo aos juízes e tribunais observarem a tese paradigmática, conforme dispõe o art. 927, III, do Código de Processo Civil.



    7. A impetrante postula, em específico, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo dos recursos especiais afetados ao Tema 1237 do STJ, com a apreciação dos embargos de declaração opostos nos respectivos processos.



    8. O pleito não comporta provimento, pois o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil preceitua que, publicado o acórdão paradigma, deve ocorrer o prosseguimento dos processos para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Ausente, ademais, qualquer determinação legal de que se aguarde a análise dos embargos de declaração opostos nos representativos de controvérsia.



    9. Nesse contexto, não comporta provimento a pretensão de sobrestamento do feito.



    10. Apelação da impetrante improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I; e 195, I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente